Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. TERMO ASSINADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Em regra, a celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, e 922 do CPC/2015.
2. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.